Tribunal: TJSP
Processo: 1006664-75.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Comprometimento da renda familiar que, após cessar a bonificação anteriormente concedida pela ré, ultrapassou o limite de 30% previsto no artigo 2o da Lei no 8.692/93. Valor da prestação que deve respeitar o limite máximo de 30% da renda familiar ao tempo da contratação. Sentença mantida.

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Ação revisional. Comprometimento da renda familiar que, após cessar a bonificação anteriormente concedida pela ré, ultrapassou o limite de 30% previsto no artigo 2o da Lei no 8.692/93. Valor da prestação que deve respeitar o limite máximo de 30% da renda familiar ao tempo da contratação. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006664-75.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO
CDHU, é apelada JUSSARA ARIANA MARCOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006664-75.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5393 2/5
Apelação no 1006664-75.2015.8.26.0302
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Apelada: Jussara Ariana Marcos e outro
Juiz: Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
Comarca: Jaú 4a Vara Cível
Voto no 5393
Compromisso de compra e venda de imóvel vinculado ao Sistema
Financeiro de Habitação. Ação revisional. Comprometimento da
renda familiar que, após cessar a bonificação anteriormente
concedida pela ré, ultrapassou o limite de 30% previsto no artigo
2o da Lei no 8.692/93. Valor da prestação que deve respeitar o
limite máximo de 30% da renda familiar ao tempo da contratação.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 87/93, acrescenta-
se que a ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por Jussara
Ariana Marcos e Elvis Monegatto dos Santos contra Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU foi
julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade do índice
estabelecido no contrato para a cobrança do financiamento e determinar a
limitação dos valores das respectivas parcelas a 30% dos rendimentos líquidos
dos autores. Em razão da sucumbência recíproca, os autores foram
condenados ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais e a ré
de 70%, além de honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual concedida aos
autores.
Inconformada, recorre a ré, sustentando, em suma,
que o valor das parcelas do mútuo foi livremente pactuado entre as partes,
atendendo às normas do Sistema Financeiro de Habitação. Afirma que
superveniente alteração da renda familiar da autora não autoriza a revisão do
contrato. Aduz serem inaplicáveis à hipótese as normas do Código de Defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006664-75.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5393 3/5
do Consumidor, uma vez que sua atividade não visa ao lucro. Pede o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
112)
e
contrariado (fls. 116/118).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que as partes firmaram instrumento
particular de venda e compra de imóvel com financiamento imobiliário em 30
de julho de 2012 (fls. 47/65). À época, a renda mensal dos autores era de R$
1.927,42 (fls. 63), ao passo que o valor da parcela mensal do imóvel seria de
R$ 723,06 (item 5.f, fls. 64). Houve, contudo, concessão de subsídio no
montante de R$ 429,19 pelo período de 11 anos, com a consequente redução
da parcela para R$ 293,87 (fls. 70). Em razão do fim do subsídio, o valor da
prestação mensal foi majorado para R$ 921,75, de sorte que os autores, ora
apelados, ajuizaram a presente demanda a fim de rever as cláusulas do
contrato.
Pois bem
O artigo 2o da Lei no 8.692/93 estabelece que:
Art. 2o Os contratos de financiamento habitacional
celebrados em conformidade com o Plano de Comprometimento da Renda
estabelecerão percentual de no máximo trinta por cento da renda bruta do
mutuário destinado ao pagamento dos encargos mensais.
Parágrafo único. Define-se como encargo mensal, para
efeitos desta lei, o total pago, mensalmente, pelo beneficiário de
financiamento habitacional e compreendendo a parcela de amortização e
juros, destinada ao resgate do financiamento concedido, acrescida de
seguros estipulados em contrato.
No caso dos autos, é incontroverso que, após o fim
do subsídio anteriormente concedido, o valor da prestação mensal passou a
representar comprometimento de mais de 47% da renda familiar informada
no momento da contratação, situação que não pode prevalecer, já que em
desacordo com a legislação aplicável e com os próprios termos do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006664-75.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5393 4/5
celebrado pelas partes.
Realmente, o percentual de comprometimento da
renda líquida deveria ser calculado com base na prestação sem subsídio (cf.
cláusula sexta, parágrafo 5o, fls. 50), mesmo porque este é concedido
temporariamente e a exclusivo critério da apelante (fls. 66/71).
Nesse sentido, já decidiu este C. Tribunal:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISIONAL DE
CONTRATO. Ação ajuizada pela adquirente em face da vendedora
pretendendo a renegociação da dívida e a revisão do valor da prestação.
Sentença de improcedência. Apelo da requerente. Adquirente que está em
mora desde julho de 2011. Fundamentação recursal que versa apenas sobre
a preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos
juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Magistrado
que não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelas partes.
Prestação mensal que deve respeitar o limite de comprometimento de
30% da renda familiar ao tempo da contratação. Desnecessária qualquer
produção de prova destinada a demonstrar que o valor supera a renda atual
da autora. Credor que não é obrigado a aceitar a renegociação ou prestação
diversa da pactuada (art. 313 do CC). Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0004181-03.2015.8.26.0266; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara;
Data do Julgamento: 13/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016).
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006664-75.2015.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 5393 5/5